Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-17.2024.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000803-17.2024.8.05.0218 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: DANILO ALMEIDA SANTOS Advogado(s): RENAN FREITAS MACEDO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Danilo Almeida Santos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal defensiva e, de ofício, reduziu a pena para 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da legalidade da atuação policial e da validade da prova obtida; (ii) estabelecer se há contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos probatórios constantes dos autos; (iii) verificar se há obscuridade na fundamentação relativa ao afastamento do redutor do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme art. 620 do Código de Processo Penal. 4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da legalidade da atuação policial, destacando que os genitores do réu confirmaram que os policiais não ingressaram na residência da família, sendo a prisão efetuada em terreno vizinho, aberto e desabitado, com base em fundada suspeita e estado de flagrância. 5. Não há contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos probatórios, tendo o Colegiado valorado os depoimentos convergentes e harmônicos dos policiais militares, corroborados por outras provas materiais, como a quantidade de drogas. 6. Inexiste obscuridade na fundamentação que afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, pois o acórdão indicou de forma objetiva e clara que a quantidade e diversidade de drogas, bem como a apreensão de instrumentos típicos da atividade de tráfico, como balança de precisão e embalagens plásticas, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, independentemente de sua primariedade. 7. O julgador não está obrigado a rebater de forma exaustiva todos os argumentos defensivos, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação clara e coerente, apta a afastar as teses apresentadas. 8. A tentativa de utilização dos embargos para rediscutir matéria já analisada configura mero inconformismo, sendo vedada a atribuição de efeito infringente aos embargos, salvo nas hipóteses legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A prisão em estado de flagrância, ocorrida em imóvel desabitado e de fácil acesso, justifica a atuação policial sem necessidade de ordem judicial prévia.” “Depoimentos policiais convergentes e corroborados por provas materiais são válidos como meio de prova e suficientes para a formação da convicção do julgador.” “A quantidade e diversidade de drogas, além da apreensão de instrumentos típicos da atividade de tráfico, são elementos idôneos para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.” “A decisão judicial não está vinculada a rebater exaustivamente todas as alegações defensivas, desde que apresente fundamentação suficiente e adequada.” “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem comportam efeito modificativo do julgado, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 795.909/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/02/2025; TJ-BA, Apelação n. 8004350-24.2023.8.05.0146, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, julgado em 23/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8000803-17.2024.8.05.0218 em que figura como embargante Danilo Almeida Santos, e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 35